Tribunal: STF
Processo: HC 254069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Liliana de Lima Gomes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 984.607/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. 



    De acordo com a denúncia, a paciente teria furtado cheques de propriedade da empresa GAP Administradora de Bens Imóveis Ltda – ME, da qual seu ex-companheiro, Moriz Namur, era administrador e representante.



    Neste writ, a defesa sustenta que seria o caso de suspensão da ação penal, com fundamento no art. 92 do Código de Processo penal, pois, no âmbito do processo nº 0013018-44.2022.8.16.0019, em trâmite na 1ª Vara da Família da Comarca de Ponta Grossa/PR, discute-se a existência, ou não, de união estável entre a paciente e Moriz Namur.



    Alega, ainda, a existência de outra ação cível (nº 0021745-89.2022.8.16.0019), na qual se discute negócio jurídico no qual houve a transferência da empresa GAP à filha do ex-companheiro da paciente, o que também traria reflexos na discussão sobre a propriedade dos cheques supostamente furtados pela paciente.



    Requer, ao final: 



    “ a) O deferimento da liminar, de ofício caso necessário, ante o preenchimento dos requisitos, a fim de determinar a imediata suspensão da ação penal em razão da audiência que se avizinha; 



    b) No mérito, seja sanada a coação ilegal imposta a paciente, determinando a suspensão da ação penal em razão da existência de questões prejudiciais que dependem do julgamento das ações cíveis.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL CÍVEL. PROPRIEDADE DOS BENS EM DISCUSSÃO. ART. 92 DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A defesa busca a suspensão da ação penal em razão da existência de questões prejudiciais que dependem do julgamento das ações cíveis. 



2. A agravante foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, sob a acusação de haver subtraído, para si, 21 cheques pertencentes à empresa GAP Administradora de Bens Imóveis Ltda – ME, da qual seu ex-companheiro era administrador, utilizando-se da relação pessoal entre ambos para ter acesso aos bens. 



3. ‘O sobrestamento da ação penal para aguardar solução na seara cível acontecerá obrigatoriamente apenas em caso de controvérsia séria e fundada sobre o estado civil das pessoas (art. 92 do CPP). Em se tratando de questão diversa, mesmo que de difícil solução, tem-se apenas suspensão facultativa, cuja conveniência deve ser avaliada pelo Juízo criminal, o que se evidencia pela expressão poderá suspender constante no art. 93 do CPP.’ (HC n. 503.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.) 



4. No caso, a subtração realizada pela agravante se deu em relação a bens da empresa GAP, de modo que, efetivamente não se justifica a suspensão da ação penal nos termos do art. 92 do CPP - em virtude da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável - pois a solução da questão penal não depende do desfecho da matéria a ser dirimida na esfera cível. 



5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma.



6. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se aplica ao caso o art. 93 do Código de Processo Penal e, desse modo, a suspensão da ação penal é facultativa, cabendo ao juízo criminal verificar a sua conveniência.



    Nesse contexto, no voto condutor do acórdão, o Relator no STJ referiu o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no ponto em que ressaltou:



    “MORIZ NAMUR, apesar de ser mencionado como “vítima” na denúncia, sequer figura como parte no processo, sendo certo que a alegação defensiva de que a cártula, na verdade, integrava o seu patrimônio pessoal é matéria de mérito, demandando aprofundamento probatório absolutamente incompatível com esta estreita via de habeas corpus.” (grifei).



    Como se sabe, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que amparam as alegações da parte. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, mutatis mutandi:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente